Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720908-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVINO ROSA DE SOUZA PACIENTE: WEDISON ANTONIO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Divino Rosa de Souza, em favor de Wedison Antonio Gomes, contra a sentença que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, no valor unitário mínimo, nos autos da ação penal 0707525-16.2020.8.07.0003, que tramitou perante a Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. A Defesa do paciente interpôs recurso de apelação. A Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, consoante acórdão 1635352, e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 06/12/2022. A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual pede o deferimento de medida liminar para suspender a execução da pena, até o julgamento final da Revisão Criminal ajuizada perante a Câmara Criminal. Requer, ainda, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Alega, para tanto, que a condenação se baseou em “falsos depoimentos e provas, que tinham por finalidade encobrir um desfalque financeiro perpetrado por umas das vítimas”. Invoca o princípio da presunção da inocência, salientando que o paciente foi condenado por um crime que não cometeu, de modo que a manutenção da sua prisão irá lhe causar danos irreparáveis. É o relatório. O writ não merece ser admitido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de suspender a execução de pena oriunda de sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, instrumento hábil a desconstituir a coisa julgada. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cabe asseverar que a própria Defesa, ao relatar os fatos na petição inicial, informou que ajuizou “REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR com fulcro no artigo 621, III do Código de Processo Penal, processo no 0720888-74.2023.8.07.0000, perante Câmara Criminal/Gabinete do Des. Jansen Fialho de Almeida”. Informa que o objeto da referida Revisão Criminal é demonstrar que a condenação se baseou em falsos depoimentos e provas (ID 47222378 - Pág. 2). E, em consulta ao PJe de segunda instância, verifica-se que a Revisão Criminal foi ajuizada pelo paciente na mesma data da impetração presente habeas corpus e que, de fato, houve pedido de liminar, objetivando suspender o processo de execução. Assim, cabe à Defesa aguardar a apreciação do pedido de liminar na Revisão Criminal, bem como o regular processamento da ação revisional. Isso porque a análise da questão suscitada – a saber, a alegada existência de provas e depoimentos falsos que ensejaram a condenação – exige o exame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador